Tribunal: CARF
Processo: 13708.004296/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.004296/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.443 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
UNIARTE PINTURAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. DÉBITO FAZENDÁRIO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito
com a Fazendas Federal cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
UNIARTE PINTURAS LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-50.695 (fls. 100), pela DRJ Rio de
Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 109) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de exclusão de ofício de contribuinte do Simples Nacional com
efeito a partir de 1o/01/2009 (fls. 4), o qual foi motivado pela existência de débito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.004296/2008-88
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.004296/2008-88

previdenciários na Receita Federal do Brasil, identificado pela IP no 3653262008, relativa a 33
divergências entre GFIP e GPS (fls. 5).
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2, afirmando
que o débito apontado havia sido pago. Essa manifestação foi considerada improcedente no
julgamento de primeira instância (fls. 100), diante da constatação de que ainda restavam em
aberto divergências relativas às competências 03/2006 e de 07/2006 a 06/2007.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 109) afirma que o contribuinte
não tomou conhecimento das referidas divergências, tendo inclusive obtido certidão negativa
nesse período.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 27/12/2012
(fls. 106) e seu recurso voluntário foi apresentado em 21/01/2013 (fls. 75). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte foi excluído do Simples Nacional em razão da existência de um
débito previdenciários na Receita Federal do Brasil (IP no 3653262008), o qual consolidava 33
divergências entre GFIP e GPS (fls. 5).
O recorrente afirma que providenciou a regularização da empresa e não tomou
conhecimento de tais divergências remanescentes, tendo inclusive obtido certidão negativa de
débitos sem que essas divergências tenham sido apontadas, conforme o seguinte excerto (fls.
109):
11.1 - PRELIMINAR
Não tínhamos ciência dos débitos existentes na época, pois nunca recebemos
avisos de cobrança, por esse motivo não sabíamos das diferenças, porque já havíamos
acertado todo o processo de GFIP/SEFIP da empresa,
II. 2 - MÉRITO
A empresa contesta o julgamento da 11° Turma da DRJ/RJ1, por não concordar
com a decisão de exclusão do Simples Nacional com data de 01/01/209, por não ter
ciência de débitos junto a Previdência Social, pois a mesma tirou junto ao órgão,
certidões negativas que nunca apresentaram restrições com os débitos relacionados na
exclusão, sendo uma certidão tirada em 08/01/2004 e outra em 18/02/2008, a mesma
nunca deixaria de quitar qualquer diferença por ela devida, se tivesse sido informada a
tempo. Após o envio das GFIP/SEFIP, fizemos a verificação e não apareceu débitos,
vindo a aparecer somente em janeiro/2011 três diferenças que foram pagas
imediatamente, sendo elas : 03/2006,12/2006 e 06/2010, como segue em anexo. Deste
modo solicita a verificação e analise do processo, para que não haja prejuízos para a
empresa. porque a situação financeira já não esta boa. havendo a exclusão do Simples
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.443 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.004296/2008-88

Nacional, ficará mais difícil, pois é mais uma pequena empresa tentado sobreviver no
Brasil, aonde a tributação é muito alta, principalmente para prestador de serviços.
O Ato Declaratório Executivo que efetivou a exclusão em tela (fls. 4) foi emitido
em 22/08/2008 e o contribuinte possuía o prazo de trinta dias para regularizar a sua pendência
com o Fisco. Ao receber a manifestação de inconformidade do contribuinte, a DRF Rio de
Janeiro II verificou que o débito ainda remanescia após o prazo de regularização (fls. 20).
A referida IP foi cancelada apenas em 24/06/2009 (fls. 23), quando a maioria
dessas divergências foi solucionada. Mesmo assim, ainda remanesceram as divergências
relativas à competência 03/2006 e às competências de 07/2006 a 06/2007 (fls. 33). Tais fatos
estão relatados no despacho de fls. 35. Saliente-se que as mesmas divergências deram azo ao
indeferimento do novo pedido de opção para o Simples, realizado pelo contribuinte em 2010,
conforme os documentos de fls. 98 e fls. 99.
Diante de tais fatos, a afirmação do recorrente de que não tomou conhecimento
das referidas divergências deve ser afastada. O contribuinte iniciou um procedimento de
regularização da sua pendência muito depois do prazo regulamentar e, ainda assim, não
conseguiu a extinção total de seus débitos. Saliente-se que os débitos em tela surgiram após a
emissão da certidão negativa de 08/01/2004 e a certidão emitida em 18/02/2008 ainda não
considerava as divergências em tela, uma vez que a correspondente IP foi emitida apenas em
outubro de 2008 (fls. 6).
Diante do exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos e voto por
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital